Tribunal: STF
Processo: RE 112195
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-17
Data de publicação: 1987-12-17

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDEBITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CALCULO.
- QUESTÕES CONSTITUCIONAIS PRECLUSAS POR NÃO TER SIDO O DESPACHO
QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO OBJETO DE AGRAVO.
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.